Tribunal: TJMT
Processo: 0000220-05.2020.8.11.0102
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000220-05.2020.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto, Corrupção de Menores, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ZILMAR DA SILVA BRANDAO - CPF: 606.206.813-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLAVIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 035.931.751-00 (VÍTIMA), SEBASTIAO GONCALVES PADILHA - CPF: 446.352.579-91 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. O. D. S. M. (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA, EM CONCURSO MATERIAL, DOS DELITOS DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES, FURTO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E FALSA IDENTIDADE
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR DOS DELITOS DE HOMICÍDIO E FURTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MOTIVAÇÃO FÚTIL QUE DEVE SER AFASTADA PORQUE NÃO SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA NEM DEBATIDA EM PLENÁRIO – DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ELEMENTOS FÁTICOS AUTORIZADORES DO RECRUDESCIMENTO – 2. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE RELATIVA AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO – IMPERTINÊNCIA – TESE APRESENTADA EM SEDE DE DEBATES ORAIS – DICÇÃO DO ART. 492, INC. I, ALÍNEA B DO CPP – 3. ALMEJADA A INCIDÊNCIA D
A FRAÇÃO DIMINUTIVA MÁXIMA PELA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – 4. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A teor do art. 492, inciso I, alínea
b
, do Código de Processo Penal,

cabe ao magistrado, no momento de proferir a sentença, decidir pela aplicação, ou não, das circunstâncias legais, desde que alegadas pelas partes e debatidas em Plenário.
In casu
, se a futilidade da motivação do ilícito de tentativa de homicídio
não foi efetivamente debatida em Plenário, de rigor o seu decote; tal conclusão é inversa em relação à agravante atinente ao recurso que dificultou a defesa do ofendido, porquanto devidamente apresentada na fase dos debates.

2.

Se as consequências do delito contra a vida e as circunstâncias deste e do crime de furto qualificado foram negativadas com fulcro nas peculiaridades fáticas do caso concreto e que extrapolaram a ordinariedade do tipo, não há falar em readequação das penas basilares.

3.

Evidenciado que a fração de diminuição da pena por força da tentativa fora eleita em observância à proximidade que a ação desenvolvida esteve da consumação do delito, notadamente os atos executórios exauridos, a fração deve ser mantida no patamar mínimo de 1/3 (um terço).

4.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais.

Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ZILMAR DA SILVA BRANDÃO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ZILMAR DA SILVA BRANDÃO

em face da r. sentença vista no ID 103085691, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos da ação penal n.o
0000220-05.2020.8.11.0102
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 121,
caput
, c/c o art. 14, inciso II c/c art. 155, §4o, inciso IV e art. 307, todos do Código Penal
, e

art. 244-B da Lei n.o 8.069/90
, sendo-lhe impostas as penas privativas de liberdade de
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de RECLUSÃO
e de
03 (três) meses de DETENÇÃO
,

no regime inicial
fechado
,

além do pagamen
to de
12 (doze) dias-multa
, unitariamente estabelecidos no mínimo legal.

Nas razões recursais acostadas no ID 103085703, a i. Defesa
almeja exclusivamente a
readequação da pena imposta
, alegando, em linhas gerais:
i)
o
indevido reconhecimento da motivação fútil
para exasperar a pena-base do crime de homicídio,
e do recurso que dificultou a defesa da vítima
a título de agravante na dosimetria do mesmo delito,

porquanto constituem qualificadoras do tipo penal e não foram submetidas ao Conselho de Sentença;
ii)
que os
vetores do art. 59 do CP
, especificamente as circunstâncias e as consequências do crime de homicídio, bem como as circunstâncias do delito de furto, foram negativadas com base em
fundamentação inidônea
, e
iii)
que a
diminuição pela tentativa do crime doloso contra a vida deve incidir na fração máxima de 2/3 (dois terços)
, em observância ao
iter criminis
percorrido.

P
or fim,
prequestiona
a matéria tratada no apelo.

As contrarrazões são vistas no ID 103085708, nas quais o Ministério Público requer o desprovimento do recurso, refutando todas as teses defensivas.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer encontradiço no ID 105287459, opinando pelo

parcial provimento

do apelo, tão somente para que sejam afastadas as circunstâncias judiciais consideradas negativas, referentes aos
motivos e consequências do crime de homicídio tentado
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 103085704)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado por
ZILMAR DA SILVA BRANDÃO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri Popular é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III, do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de:
a)
nulidade posterior à pronúncia;
b)
sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c)

erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, a denúncia narra que em 09 de fevereiro de 2020, por volta das 21h00, no Assentamento Alto Celeste, no município de Vera/MT, o apelante
ZILMAR DA SILVA BRANDÃO
, consciente e dolosamente, com unidade de desígnios, em concurso com o adolescente
A. O. da S. M.
, tentou matar a vítima
Flávio Gomes dos Santos
, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme a narrativa da acusação, na data e local dos fatos, após fazer uso de substâncias entorpecentes, o ora apelante, utilizando-se de uma faca, ameaçava moradores do assentamento que se encontravam no bar e no barracão localizados naquelas imediações. Na sequência, ao se deparar com o ofendido
Flávio Gomes dos Santos
próximo ao campo de futebol, o réu desferiu golpes de faca na vítima, tendo um deles atingido-lhe o abdômen, causando lesões corporais, bem como subtraiu o aparelho celular Samsung J5 Prime, pertencente a
Flávio
.

Por fim, narra a denúncia que o acusado somente não prosseguiu no seu intento criminoso após ser impedido por
Rodrigo
e
Sebastiao
, tendo este último conseguido desarmá-lo, fazendo com que
ZILMAR
e o adolescente que o acompanhava se evadissem do local; sendo certo que, depois de preso e encaminhado à autoridade policial, o acusado atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

In casu
, tal como relatado, a irresignação defensiva limita-se aos aspectos das penas impostas ao recorrente, relacionadas aos crimes de tentativa de homicídio e furto qualificado, as quais passo a analisar.

1.

Das exasperações conferidas às penas basilares:

Especificamente em relação à
pena-base
, a i. Defesa almeja sua redução, ponderando a
inidoneidade dos fundamentos
invocados para negativar o
motivo do ilícito
,

as
circunstâncias
e as
consequências
do

crime de homicídio
, além das
circunstâncias
do
crime de furto conexo
.

Nesse particular, o MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri, assim fundamentou a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, para ao final exacerbar a pena-base do delito de homicídio tentado em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e recrudescer a sanção do crime de furto em
03 (três) meses de reclusão
,
in verbis
:

“[...]
IV.1 - Homicídio simples tentado

O
motivo é fútil
porque a vítima foi esfaqueada simplesmente por ter ido averiguar se o irmão estava na confusão; as
circunstâncias e as consequências do crime são gravosas para o tipo
, pois o increpado num primeiro momento impediu que a vítima fosse socorrida e as lesões provocadas por duas facadas lhe impuseram sofrimento pelo extenso tratamento médico a que submetida.

O comportamento da vítima em nada influenciou para o delito.

Assim, fixo a pena-base em 3/8 acima do mínimo legal quanto ao homicídio simples tentado, o que perfaz 8 anos e 3 meses de reclusão.

[...]
IV.3 - Furto qualificado

O motivo e as consequências do crime são normais para o tipo, mas as
circunstâncias são gravosas
, pois que praticado no contexto do homicídio tentado.

O comportamento da vítima em nada influenciou para o delito.

Assim, fixo a pena-base 1/8 acima do mínimo legal quanto ao furto qualificado pelo concurso de pessoas, o que perfaz 2 anos e 3 meses de reclusão e 11 dias-multa.” sic
ID 103085691, págs. 2 e 5 – destaquei.

Diante de tais argumentos, o primeiro debate se instala em relação ao
motivo
da tentativa de homicídio, pois, conquanto inexista controvérsia no sentido de que, a migração da futilidade para a primeira fase dosimétrica é medida admissível quando existe mais de uma qualificadora ou agravante para o delito, não se descuida que a referida circunstância, mesmo enquanto característica de qualificadora do ilícito [art. 121, §2o, inc. II do CP] e de agravante genérica [art. 61, inc. II, alínea
a
do CP]
não foi quesitada e nem debatida em Plenário
.

Apesar de o juiz poder reconhecer na sentença circunstâncias legais, estas devem ser

efetivamente debatidas em Plenário, isso porque, com a publicação da Lei n.o 11.689/2008, que promoveu diversas alterações no procedimento referente ao Tribunal do Júri, não mais se exige a submissão ao Conselho de Sentença de quesitos próprios acerca de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Desse modo, cabe ao magistrado, no momento de proferir a sentença, decidir pela aplicação, ou não, das circunstâncias legais, desde que alegadas pelas partes e debatidas em Plenário, a teor do art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal.

Esse é o entendimento que prevalece:

“HABEAS CORPUS. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE NÃO ALEGADA NOS DEBATES. AUMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 492, I, "B", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. Com a reforma processual penal estabelecida pela Lei n. 11.689/2008, não há mais a exigência de que as atenuantes e as agravantes sejam quesitadas aos jurados; cabe ao Juiz sentenciante decidir pela sua aplicação.
2. No procedimento especial do Tribunal do Júri, o reconhecimento das circunstâncias legais genéricas - sejam elas de natureza objetiva ou subjetiva - não fica ao livre arbítrio do julgador, uma vez que, segundo o art. 492, I, "b", do CPP, é indispensável que elas hajam sido objeto de debates em plenário. Precedentes do STJ.
3. Na hipótese, não foi comprovada a menção à reincidência do ora paciente na sessão de julgamento. Assim, configura constrangimento ilegal a utilização da agravante, pelo Tribunal a quo, a fim de exasperar a reprimenda na segunda fase da dosimetria. 4. Ordem concedida para excluir a agravante do art. 61, I, do CP e, portanto, redimensionar a pena.”
(STJ – HC 507.883/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 10/06/2019) – destaquei.

Na hipótese, cumpre reafirmar,
além da referida futilidade não constar na exordial acusatória
, tampouco é vista na r. decisão de pronúncia, nem mesmo foi alegada nos debates da fase de Plenário, a evidenciar que consubstanciou inovação trazida na dosimetria correlata ao veredito dos jurados, ainda que sob a roupagem de circunstância judicial negativada.

Assim,
merece guarida
o pleito defensivo de
exclusão do desvalor conferido aos motivos do delito de homicídio tentado
.

No que tange às
circunstâncias dos crimes de tentativa de homicídio
e de
furto qualificado
, a teor do excerto colacionado alhures, exsurge a idoneidade da negativação nas respectivas penas basilares.

Para ambas as fundamentações, destaca-se o modo e o contexto da execução dos ilícitos, o que se diz em relação à
tentativa de homicídio
, sobretudo diante da existência de indicativos de que, após ter intentado gratuitamente contra a vítima em local público e a alvejado em região vital [abdômen], o apelante teria avançando contra aqueles que pretendiam socorrer a vítima, notadamente as testemunhas
Antonio Moreira Branco
e
Sebastiao Gonçalves Padilha
;
bem como em relação ao
furto qualificado
, sob a perspectiva de que o réu valeu-se da subjugação da vítima, já ferida, para então subtrair parte de seu patrimônio.

Corrobora esse entendimento o registro de
Ricardo Augusto Schmitt, ao prelecionar que as circunstâncias do crime
“...Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros...”
(SCHMITT, Ricardo Augusto -
Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática, 8. ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 136
).

Concluo, portanto, que não merecem reparos os desabonos perfilhados, sendo inviável afastá-los como almeja a i. Defesa.

De igual modo, não prospera a pretensão de afastamento da avaliação negativa das
consequências
do ilícito doloso contra a vida, calcada na alegação de que
“as lesões provocadas por duas facadas e que impuseram sofrimento pelo extenso tratamento médico,
é circunstância normal à espécie
” sic
ID 103085703 - Pág. 8.

À luz da jurisprudência do c. STJ, tratando-se de homicídio tentado, eventuais sequelas ou ferimentos não podem ser compreendidos como resultado inexorável da conduta criminosa, uma vez que é possível a existência da chamada tentativa branca ou incruenta,
ex vi
STJ – AgRg no AREsp 1329215/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019.

Na hipótese, colhe-se dos autos que a vítima permaneceu em recuperação por cerca de 03 (três) meses em razão da lesão ocasionada pelo apelante, submetida a transfusão de sangue e procedimento cirúrgico para reparar lesão transfixante no fígado (ID 103085589 - Pág. 5), sendo certo que permaneceu 04 (quatro) dias internado, conforme declarações prestadas em juízo e informações constantes nos prontuários médicos vistos no ID 103085587 - Pág. 4 ao ID 103085592 - Pág. 5.

Portanto, ao contrário do sustentado pelo apelante, os dados elencados pelo juízo singular são válidos e idôneos para subsidiar a negativação das consequências do delito, porquanto demonstram que os efeitos deletérios da infração desbordam da normalidade e do ordinariamente verificado em tentativas de homicídio.

Dessarte, deve ser mantida incólume a pena basilar referente ao crime de furto qualificado; e, com relação à pena do delito de tentativa de homicídio, remanescem desfavoráveis dois vetores judiciais [circunstâncias e consequências do crime], pelo que mantenho a mesma proporção de recrudescimento aplicada pelo d. magistrado
a quo
,

qual seja, 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima para cada circunstância negativada, a fim de evitar providência maléfica ao réu, embora o
critério ideal
adotado pela jurisprudência pátria discipline que este 1/8 seria sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o tipo penal, e não sobre a pena mínima, sobre a qual deve incidir a fração de 1/6 também eleita como
critério ideal
.

Assim, a novel pena basilar relativa ao
homicídio tentado
passa a ser de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

2.

Da exclusão da agravante prevista no art. 61, inc. II,
c
, do CP:

Na segunda fase da dosimetria da pena do delito de homicídio tentado foi reconhecida a agravante atinente ao
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido
,
a qual a i. defesa almeja ver excluída com o mesmo argumento de que não submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

Nesse ponto, a evitar tautologia, valho-me do raciocínio adotado anteriormente, forte na intelecção do
art. 492, inciso I, alínea
b
, do CPP
, todavia, para alcançar conclusão diversa à adotada naquele primeiro ponto.

Isso porque, diferentemente do que ocorreu em relação à motivação fútil e como bem pontuado pelo próprio i. Defensor Público nas razões recursais, a questão da dificuldade imposta à defesa da vítima foi apresentada pelo d. representante do Ministério Público durante os debates orais em Plenário.

Por sinal, o d. juízo
a quo
elucidou no bojo da r. sentença o reconhecimento da mencionada agravante pois
“os golpes foram praticados de inopino”
e
“embora não descrita na inicial, foi alegada pelo Ministério Público nos debates orais, o que seria aplicável de qualquer forma porque mencionada pela vítima durante a instrução” sic
ID 103085691 - Pág. 3.

Destarte, se foi reconhecida circunstância agravante
debatida em Plenário
, e, como já dito, com a publicação
da Lei n.o 11.689/2008 não mais se exige a submissão ao Conselho de Sentença de quesitos próprios acerca de circunstâncias atenuantes ou agravantes, desde que apresentadas oportunamente pelo d. representante ministerial na fase de Plenário, não há falar em equívoco neste particular.

Logo, na segunda etapa dosimétrica do
crime de homicídio tentado
é mantido o reconhecimento das agravantes relacionadas à reincidência do réu e ao emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, bem como a compensação integral daquela primeira com a atenuante da confissão espontânea, de modo que conservo a exasperação da pena intermediária em 1/6 (um sexto), encontrando-a no
quantum
de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

3.

Da fração relativa à tentativa do delito de homicídio:

Por fim, uma vez reconhecida na terceira fase dosimétrica a causa de diminuição da pena por força da tentativa, a i. defesa vindica sua incidência na fração máxima de 2/3 (dois terços),
“em se tratando o caso vertente de uma tentativa imperfeita” sic
ID 103085703 - Pág. 14.

Como é cediço, a eleição do fracionamento para efeito de redução da pena provisória a título de tentativa deve ser inversamente proporcional à proximidade que a ação desenvolvida esteve da consumação do delito, ou seja, deve-se avaliar o
iter criminis
percorrido como fator determinante da aferição do
quantum
a ser reduzido.

No caso dos autos, o apelante efetuou golpes de faca os quais atingiram região vital da vítima, consistente em seu abdômen [flanco e dorso direitos], consoante registros nos prontuários médicos juntados nos autos sob o ID 103085588 - Pág. 4, ensejando a realização de procedimento cirúrgico em seu fígado, e, portanto, efetivamente expondo-a a perigo de morte que só não ocorrera porque foi socorrida por populares, circunstância alheia à vontade do agente, muito se aproximando da consumação.

Não é outro o entendimento adotado nos Tribunais Superiores:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO. TENTATIVA CRUENTA. ITER CRIMINIS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ALEGADA CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO PREQUESTIONADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282/STF E 211/STJ. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 7. No que diz respeito à causa de diminuição de pena atinente à tentativa, as instâncias ordinárias aplicaram a fração de 1/3 (um terço), em razão do iter criminis percorrido pelo agente, consignando que, na espécie
, a vítima não apenas foi atingida pelos disparos efetuados pelo recorrente, como necessitou ser submetida a procedimento cirúrgico em razão das lesões sofridas
(e-STJ fls. 696/697). Nesse contexto, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada na fração de diminuição aplicada pelas instâncias ordinárias.

[...] 12. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1881761/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). Negritei.

Apresentados tais argumentos, é de rigor manter a fração de 1/3 (um terço) pela tentativa sobre a pena intermediária, encontrando a pena DEFINITIVA do crime de homicídio em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, inexistindo outras causas modificadoras.

Por força do concurso material reconhecido, e uma vez mantida incólume a sanção relativa o crime de
furto qualificado

[02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
], bem como inexistindo irresignação recursal quanto às penas relacionadas aos crimes de
falsa identidade
[
03 (três) meses de detenção
] e
corrupção de menores
[
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
], procedo à somatória delas tal como estabelecidas na instância singular, as quais totalizam
09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de RECLUSÃO
e
03 (três) meses de DETENÇÃO
, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Fica preservado o regime inicial
fechado
para o cumprimento das penas, consoante disposto no art. 33, §2.o, alínea
a
, e §3o, do Código Penal.

4.

Do prequestionamento:

A título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021), de modo que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

5.

Conclusão:

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto
por
ZILMAR DA SILVA BRANDÃO
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT nos autos da ação penal n.o
0000220-05.2020.8.11.0102
,
tão somente para afastar a negativação dos motivos do crime na primeira fase dosimétrica do delito de tentativa de homicídio.

Realizados os ajustes necessários, a PENA DEFINITIVA passa a totalizar
09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de RECLUSÃO
e
03 (três) meses de DETENÇÃO
, preservado o regime inicial
fechado
para o seu cumprimento, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021